Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-61.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001572-61.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (APELANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – EXTINÇÃO DO MÉRITO – EQUÍVOCO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – CAUÇÃO OFERECIDA POR PESSOA ESTRANHA A LIDE – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NECESSÁRIA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA E NULIDADE PROCESSUAL NÃO ARGUIDAS/SUSCITADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. na presente ação executória, equivocadamente, o Juízo Singular extinguiu o feito, reconhecendo o pagamento voluntário da dívida, contudo, analisando detidamente os autos, se verifica que o valor em questão foi depositado pela empresa matriz e não pela empresa filial. Os valores que foram disponibilizados para garantir a dívida em questão, somente foram utilizados como caução para possibilitar a oposição dos Embargos à Execução c/c Efeitos Suspensivos pela matriz (pessoa estranha a lide). Ou seja, é evidente a inocorrência de adimplemento dos valores discutidos nos autos. 2. A parte Apelante não foi citada, tampouco apresentou defesa a ação, assim, considerando que as matérias que fundamentam o seu pedido de nulidade da CDA não foram suscitadas em Primeira Instância, é vedado ao Tribunal a sua apreciação, pois se trata de inovação recursal ou supressão de instância. Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Decretação de Nulidade da Sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001572-61.2017.8.11.0018, movida por
MUNICÍPIO DE JUARA
, a qual reconheceu o pagamento voluntário do débito, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 88566575 - página 179).

Inconformada, a parte Apelante aduz em suas Razões (ID: 88566576 – páginas 17 a 21), que se equivocou o Juízo “a quo” ao reconhecer o pagamento da dívida em discussão, uma vez que na realidade houve tão somente a execução provisória da dívida.

Continua afirmando quanto a sua ilegitimidade passiva, pois a ação executória foi proposta em desfavor do estabelecimento filial, todavia, os fatos geradores são oriundos de atos praticados pelo estabelecimento matriz.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a ilegitimidade da parte Executada ora Apelante.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (ID: 88566577 – páginas 01 a 08), requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001572-61.2017.8.11.0018, movida por
MUNICÍPIO DE JUARA
, a qual reconheceu o pagamento voluntário do débito, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 88566575 - página 179).

A parte Apelante recorre da r. sentença extintiva do feito executivo, ao argumento da pendência dos Embargos à Execução.

Pois bem.

Inicialmente, tem-se que a presente Ação de Execução Fiscal foi proposta em desfavor da empresa ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A. (filial) cadastrada no CNPJ sob o no 17.018.327/0002-74, fundamentando-se no título executivo baseado no ISS, conforme faz prova a Certidão de Dívida Ativa no 102/2017 (ID: 88566575 – página 03).

Posteriormente, a empresa matriz (CNPJ no 17.018.327/0001-93) compareceu voluntariamente aos autos, oferecendo o seguro garantia, almejando a suspensão da execução (ID: 88566575 – página 08 a 15).

Na ocasião, a empresa matriz opôs Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 0008512-42.2017.8.11.0018, no qual Juízo de Origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte Embargante.

Entretanto,
na presente ação executória, o Juízo Singular extinguiu o feito, reconhecendo o pagamento voluntário da dívida.

Contudo, analisando detidamente os autos, se verifica que o valor em questão
foi depositado pela empresa matriz
e
não pela empresa filial
.

Imperioso destacar, que
os valores que foram disponibilizados para garantir a dívida em discussão, somente foram utilizados como caução para possibilitar a oposição dos Embargos à Execução c/c Pedido de Efeitos Suspensivos.

Não obstante, em momento algum houve o reconhecimento da dívida, nem pela matriz muito menos pela filial, além disso, a empresa filial continua sustentando quanto a sua ilegitimidade passiva, arguindo quanto a nulidade dos débitos, uma vez que entende terem sido originados por atos praticados pela empresa matriz.

Ora, se a empresa matriz não possui legitimidade para opor os Embargos à Execução, não há que se falar adimplemento voluntário, uma vez que foi a mesma que efetuou o deposito supracitado, visando garantir a execução, para cumprir os requisitos para oposição dos embargos c/c efeitos suspensivos.

Denota-se ainda, que a parte Executada ora Apelante (filial), não havia sido citada no momento em que a empresa matriz compareceu voluntariamente aos autos.

Por outro lado, a parte Apelante sustenta quanto a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fato gerador que originou a CDA, é oriundo de atos praticados pela empresa matriz.

Inobstante, a parte Recorrente sequer ofertou defesa durante o tramite processual, sendo que houve a oposição de Embargos à Execução por “pessoa” estranha a lide.

É um saber público e notório, que a apreciação do Tribunal deve-se restringir-se a todas as questões suscitadas e discutidas no processo, o que não é caso (art. 1.013, §1o, Novo Código de Processo Civil/2015).

Aliás, vejamos como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – CONDUTA DO MOTORISTA QUE EM NADA AGRAVOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – ASSISTÊNCIA APÓS O ASSALTO –
INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA EXORDIAL OU APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. A causa do assalto ocorrido no interior do ônibus coletivo em que se encontravam as autoras, ora apelantes, foi a conduta de terceiro, constituindo-se, pois, caso fortuito, excludente da responsabilidade da transportadora por danos eventualmente causados a passageiros. Além disso, em relação ao motorista da ré, ora apelada, que também é vítima da ocorrência, não há provas nos autos de que este tenha agravado a situação ocorrida, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou material a ser reparado. “Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes.[...](STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015)” O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJ-MT 00042103220168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO EXTRAJUDICIAL (ESCRITURA DE COMPRA E VENDA) – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1o GRAU - REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – NECESSIDADE DA OUTORGA UXÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.
A outorga uxória é ato de validade para os negócios jurídicos de compra e venda de imóvel, e sua ausência é causa de nulidade, conforme determinam os arts. 1.647, I, e 1.660, I, do Código Civil, já que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar os bens imóveis adquiridos na constância do casamento por título oneroso. (TJ-MT - APL: 00297156920098110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)” (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, decretando a nulidade a r. sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo
“a quo”
, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023